Tribunal: TJSP
Processo: 2293554-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
V. acórdão unânime proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto Cavallaro e Michelman Advogados Associados que pleiteava a reserva de 35% do montante devido à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
V. acórdão unânime proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público que deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto Cavallaro e Michelman Advogados Associados que pleiteava a reserva de 35% do montante devido à coautora a título de honorários contratuais.
V. acórdão que consignou a possibilidade de reserva de 30% relativos aos honorários contratuais ao patrono original, tendo em vista a juntada aos autos, pelo patrono original, de contrato de honorários antes da expedição do precatório.
Alegação de omissão no v. acórdão embargado quanto à forma que será feita a reserva dos honorários contratuais, ou seja, se haverá fracionamento do precatório ou se apenas se trata de retenção contábil a ser observada no momento do pagamento do crédito principal.
II. RAZÕES DE DECIDIR
Existência de omissão no v. acórdão embargado que enseja sua declaração;
Impossibilidade de fracionamento de precatório ou expedição de RPV ou precatório autônomo em favor do escritório de advocacia para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista a vedação expressa pelo art. 100, §8o da CF/88. Precedentes do STF;
Reserva de honorários contratuais deve se dar por retenção contábil a ser observada no momento da expedição de mandado de levantamento em favor do espólio da coautora ou de seus herdeiros e não por fracionamento de RPV ou precatório.
III. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
Jurisprudência citada: STF, ARE 1452111 AgR, julgado em 15.04.2024 e publicado em 25.04.2024; ARE 1288345 AgR, julgado em 09.05.2023 e publicado em 29.06.2023.